Tribunal: TJES
Processo: 5001835-34.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Locação de Móvel; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001835-34.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA
RECORRIDO: SIDDHARTA PEREIRA PINTO e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pleito, para o fim de condenar a parte requerida a pagar ao
s
autor
es
indenização a título de dano moral, no importe de R$ 2.000,00
(para cada um)
, ao reconhecer falha na prestação de serviço do recorrente/réu ao cancelar a contratação de forma unilateral.

Nos termos do recurso interposto pela parte autora, a sentença merece ser reformada quanto a fixação de indenização por dano moral, ao defender a tese da inicial que os fatos narrados na prefacial não constituem constrangimento, motivo que afastaria indenização por dano moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões não apresentadas.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que os autores contrataram a empresa requerida para reserva de automóvel, aduz ainda que, após 30 dias da contratação do veículo, o autor procedeu a mudança on-line para outro automóvel disponível, alteração esta que fora confirmada com o recebimento de e-mail, no entanto, dois dias antes de realizar a viagem que necessitaria do veículo contratado, recebeu e-mail notificando que não teria sido possível efetivar o pré-pagamento por motivo de saldo insuficiente no cartão bloqueado, deste modo, alega a parte autora que a empresa ré teve falha em sua prestação de serviço, considerando que avisou o erro de pagamento na véspera de pegar o automóvel, bem como não procedeu opções de substituir os cartões recusados e não respondeu os e-mails da parte autora acerca da situação de cancelamento unilateral do contrato, motivo pelo qual pleiteou ação de indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, no que se diz respeito a ocorrência de situação
que não causou dano a honra
dos
autor
es
, compulsando os autos, vê-se que no caso descrito houve incontestável falha na prestação de serviços, considerando provas suficientes acostadas nos autos de e-mail não respondido, bem como a situação de regularidade comprovada de cartão que fora recusado na véspera do contrato e a finalização unilateral do mesmo, deste modo, o autor comprovou nos autos cenário probatório de situação que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, comunga-se com o valor de indenização de dano moral fixado em sentença (R$ 2.000,00 –
para cada um
), por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
os recursos interpostos, no entanto os
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação (R$ 2.000,00
), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.